Tribunal: TJDFT
Processo: 0739617-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739617-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FERNANDO PINHO BEIJAMIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA REFORMADA. RÉU PRIMÁRIO. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. Pena reformada. 2. Admite-se a imposição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o apelante é primário e apenas uma circunstância judicial lhe é desfavorável. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, inciso III, e 59, inciso III, todos do Código Penal, sustentando que não pode o réu, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos de reclusão e que ostenta circunstância judicial desfavorável, ser beneficiado com o regime aberto e com a substituição da pena privativa de liberdade, consoante entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, assim, pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como o afastamento da substituição da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 44, inciso III, e 59, inciso III, todos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030